Tribunal: TJDFT
Processo: 0718551-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718551-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ROSANGELA SILVA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela de urgência e/ou evidência recursal formulado pela autora apelada, ROSANGELA SILVA DA SILVA (id 55265662), tendo em vista a interposição de recurso de apelação pela parte adversa, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra sentença que, na ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora requerente, julgou procedente o pedido para determinar que o plano de saúde apelante arque com os custos do procedimento cirúrgico (osteoplastia de mandíbula e reconstrução de mandíbula com prótese), da internação hospitalar, bem como da anestesia geral e do material indicado pelo médico assistente. Sustenta a autora apelada que precisa ser submetida a uma cirurgia bucomaxilofacial, e que, proferida a sentença de procedência de seu pedido, foi interposta apelação pelo plano de saúde réu, recurso este que é recebido no duplo efeito. Alega, contudo, que sofre diariamente com as dores e limitações causadas pela doença, mas não pode ser tratada, pois o plano de saúde insiste em não cumprir a sentença. Afirma que a principal alegação exposta na apelação é a de que a cirurgia solicitada não seria de natureza bucomaxilofacial, mas sim, odontológica, o que retiraria o direito da autora à cobertura. Aduz que, a despeito das razões de apelação, a perícia judicial confirmou que o tratamento é bucomaxilofacial, que todos os procedimentos indicados constam no rol da ANS e que o tratamento é adequado ao caso da autora apelada. Assevera que seu cirurgião ressalta a necessidade de a paciente ser submetida ao tratamento o mais rápido possível. Requer a concessão da tutela de urgência e/ou de evidência, com a determinação de cobertura do tratamento nos exatos termos da sentença condenatória. Brevemente relatado, passo a decidir. Nos termos do artigo 932, inciso II, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” A despeito das razões expostas, não é o caso de se deferir a tutela de urgência e/ou de evidência pretendida pela autora. A regra legal é o recebimento da apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo (CPC, artigo 1.012, caput), somente sendo admissível o recebimento do apelo no efeito meramente devolutivo nas seguintes hipóteses legais: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” No caso concreto, o pedido de tutela de urgência não está enquadrado em nenhuma das hipóteses legais mencionadas. Não é suficiente, para desencadear o cumprimento provisório da sentença, o julgamento de procedência do pedido, se há recurso de apelação interposto pela parte adversa pendente de exame pelo Tribunal. Destarte, não havendo lastro legal para o pedido de cumprimento imediato da sentença, é necessário aguardar o julgamento do apelo interposto pelo plano de saúde. Além disso, num exame prefacial dos autos, constata-se que a autora chegou a requerer tutela de urgência na petição inicial (id 55224020), mas o pedido foi indeferido (decisão de id 55224032). Contudo, a autora não recorreu da decisão indeferitória. Ademais, a autora apelada não apresentou nenhum fato novo hábil a comprovar o risco de perecimento do direito em se aguardar o julgamento do recurso de apelação interposto pelo réu, limitando-se a arguir fatos anteriores que já foram apreciados pelo magistrado a quo, ao indeferir o pedido inicial de tutela de urgência. Nesse sentido, para viabilizar o deferimento da tutela de urgência, não basta a alegação de probabilidade de provimento do recurso, sendo imprescindível, também, a comprovação, de plano, do fundado receio de dano ou risco ao resultado útil do processo. Igualmente, o pedido de tutela de evidência não encontra amparo legal, uma vez que não se amolda às hipóteses previstas no artigo 311 do CPC: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de urgência e/ou de evidência. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora